Tribunal: TJDFT
Processo: 0702570-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702570-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONATHAS CONTE MATOSO AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JONATHAS CONTE MATOSO em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos da Ação de Revisão Contratual c/c Consignação em Pagamento no 0705716-12.2021.8.07.0017, indeferiu o pedido de antecipação de tutela feito pelo agravante. O agravante explica que ajuizou ação em face da instituição bancária agravada, objetivando a revisão de contrato de financiamento de veículo e requerendo, em sede de tutela antecipada, a proibição da inscrição do nome da parte nos cadastros de restrição ao crédito; a realização de consignação incidental das parcelas incontroversas, ou, alternativamente, do valor total das parcelas, assim como a manutenção da posse do veículo. Sustenta que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória. Ressalta que a autorização da consignação em pagamento afasta a mora e garante a proteção ao nome e posse do veículo, evitando possível turbação. Alega desrespeito à boa-fé objetiva e à função social do contrato pelo banco agravado. Afirma que a consignação é devida em razão da pendência de litígio acerca do objeto do pagamento, nos termos do art. 335, inciso III do Código Civil. Relata que o valor solicitado para o depósito judicial foi obtido conforme tabela de atualização monetária realizada por laudo pericial, não sendo prudente o depósito integral da parcela. Alega que o saldo devedor pretendido está correto, sem que os valores pagos a título de mora sejam excluídos, mas sim compensados os encargos contratuais cobrados abusivamente. Tece outras considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo ativo para autorizar a consignação em pagamento do valor que entende devido; a não inclusão do nome do agravante nos cadastros de restrição ao crédito e a manutenção na posse do bem; alternativamente, requer a autorização da consignação do valor total das parcelas vencidas e vincendas. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a confirmação da tutela de urgência e consequente reforma da decisão agravada. Ausente o preparo ante a gratuidade deferida na decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão agravada tem o seguinte teor: Defiro ao autos os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. JONATHAS CONTE MATOSO ajuizou ação revisional em desfavor de BANCO VOLKSWAGEN S/A, partes qualificadas nos autos. Narra a parte autora, em apertada síntese, que em 25/03/2019, firmou com a requerida contrato de financiamento bancário para a aquisição de um veículo no valor de R$ 35.990,00, a ser adimplido em 48 meses. Relata que adimpliu os pagamentos até 25/04/2019, quando por razões financeiras, deixou de pagar. Sustenta que algumas cláusulas contratuais devem ser revistas, face a sua ilegalidade, pois oneram de maneira excessiva o consumidor. Pleiteia, dessa forma, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, seja deferida a consignação do valor incontroverso (R$ 874,81) das parcelas vencidas e vincendas ou, alternativamente, a consignação do valor integral da percela, além da sua manutenção na posse do bem e a proibição da parte ré negativar seu nome nos cadastros de inadimplentes. Decido. A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações da autora, se convence da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). Em se tratando especificamente da ação de revisão de contrato, o colendo STJ tem decidido que "a abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: a) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; b) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; c) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz" (AgRg no REsp 1185920/SP, 3a Turma, Rel.a Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 21/2/2011). No caso concreto, não há controvérsia sobre a existência da dívida, que decorre de negócio jurídico válido, já que celebrado entre partes capazes e que tiveram ciência inequívoca dos termos avençados, inexistindo alegação de vício de consentimento ou defeito que pudesse conspurcar a vontade exarada no momento da celebração. Pretende a parte autora, tão somente, a declaração de abusividade de algumas cláusulas do contrato, o que não põe em questão a existência das obrigações contraídas, não obstante possa implicar a modificação de seu valor final. O entendimento jurisprudencial amplamente majoritário, inclusive no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça não sufraga, em exame prefacial e não exauriente, a argumentação aventada como estofo necessário ao deferimento imediato da providência jurisdicional colimada em sede antecipatória, razão pela qual, até que exista pronunciamento judicial definitivo e contrário ao que fora pactuado, o que somente será viabilizado em sede cognitiva ampla, deve a avença ser tida como legítima fonte das obrigações voluntariamente assumidas. Entendo, com isso, que, ao menos aprioristicamente, não se afigura suficientemente demonstrado o requisito da probabilidade do direito da parte autora, razão pela qual não se mostra razoável a imposição de empeço judicial ao exercício, pelo credor, das medidas legais de cobrança por ele entendidas como cabíveis, inclusive busca e apreensão do veículo. Logo, devem ser indeferidos os pedidos de abstenção de inclusão do nome da parte autora em órgão de proteção e manutenção do autor na posse do veículo. No que tange ao pedido de consignação do valor incontroverso ou da parcela integral, não há nos autos a ocorrência de qualquer das hipóteses elencados nos artigos 335 do Código Civil e 539 do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o devedor pretenda consignar em juízo o pagamento da dívida, deve haver recusa injustificada por parte do credor em receber o valor devido, haver dúvida sobre quem deva receber o pagamento, ou pender litígio entre pretensos credores da dívida, requisitos não presentes na hipótese, em que não há resistência por parte do credor em receber os pagamentos acordados, bem como por desvirtuar o contrato com relação ao modo de pagamento. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de antecipação de tutela. Fica a parte ré citada, via sistema PJe, para apresentar resposta no prazo de 15 dias, ante a baixa probabilidade de acordo. Ressalto que caso haja interesse das partes, a audiência de conciliação poderá ser marcada a qualquer tempo. O Código de Processo Civil, ao tratar da tutela de urgência, estabelece, dentre outras questões, o seguinte: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Pacífico o entendimento jurisprudencial desta eg. Corte quanto à necessidade da presença destes requisitos para a concessão da tutela de urgência. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMBARGO DE OBRA INICIAL. EXPANSÃO DE IMÓVEL SITUADO EM ÁREA PÚBLICA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. O art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. E, da análise detida dos autos, observa-se que o Juízo de origem observou tal regramento. (...) (Acórdão 1393232, 07353864920218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 13/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IRDR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RESSALVA DA TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Suspensão advinda da admissão do IRDR não obsta a concessão de tutela de urgência, consoante a inteligência do artigo 982, § 2o, do Código de Processo Civil. II. Sem que estejam perfeitamente delineados nos autos a probabilidade do direito e o risco de dano, na forma do artigo 300 do Código de Processo, não se legitima a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada. III. O deferimento da tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter extraordinário e só deve ser admitido quando restar evidenciado risco de dano de tal modo pronunciado que não possa aguardar o exercício do direito de defesa. IV. À falta de elementos de convicção seguros quanto à responsabilidade civil que é atribuída aos réus, não se legitima medida de constrição patrimonial no limiar do processo de conhecimento. V. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1381567, 07191141420208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 18/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, não verifico a plausibilidade do direito apta à concessão da tutela de urgência requerida pelo agravante. Destaco que a relação das partes é regida pelo contrato de financiamento de veículo livremente pactuado, observando as disposições a que estejam vinculadas as instituições financeiras no giro de sua atividade fim (especialmente a concessão de crédito) e ressaltadas, também, as disposições regulamentares ditadas pelo Banco Central do Brasil. Além disto, as opções livremente aceitas pelas partes no momento da celebração do contrato só podem ser revistas pelo julgador se importassem em violação de quaisquer das normas insertas no Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil ou demais legislações aplicáveis à espécie. No caso específico dos autos, o autor, ora agravante, alega cobrança de juros abusivos; cumulação de juros remuneratórios nos juros moratórios, que seria “comissão de permanência disfarçada”; cobrança indevida de IOF (Imposto sobre Operações Financeiras); bem como a nulidade da cláusula sobre despesas de cobrança. Contudo, as abusividades e nulidades apontadas dependem de dilação probatória, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, tendo em vista que, em exame de cognição sumária, as disposições contratuais revestem-se de legalidade e legitimidade, posto que o agravante concordou com os termos ao assinar o contrato. Assim, em primazia ao disposto no princípio do pacta sunt servanda, evitando-se que as disposições voluntariamente fixadas entre as partes sejam indevidamente suspensas, até que haja prova em contrário, necessário entender pela validade do contrato. Nesta ilação, considerando que as questões trazidas à colação pelo agravante impõem afinada e detalhada produção de provas para a formação da convicção, tem-se por afastada a probabilidade do direito autorizador da antecipação de tutela. Neste sentido já decidiu esta eg. Corte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL DAS PARCELAS DITAS INCONTROVERSAS. PROIBIÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM. REQUISITOS (ART. 300 DO CPC). AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação revisional de contrato bancário para financiamento de veículo, que indeferiu a tutela de urgência requerida pelo autor, visando o depósito judicial das parcelas ditas incontroversas, a não inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes e a garantia de manutenção da posse do bem. (...) 2. De acordo com art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Na hipótese em tela, a pretensão autoral carece de plausibilidade jurídica suficiente à concessão da tutela provisória requerida. (...) 6. Diante da ausência de probabilidade do direito invocado, a alegada abusividade contratual exige maior dilação probatória, em homenagem aos princípios da ampla defesa e do contraditório. 7. Recurso desprovido. (Acórdão 1390071, 07307945920218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 14/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO DE PARCELAS INCONTROVERSAS. TUTELA DE URGÊNCIA. ABSTENÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 1. O mero ajuizamento de ação revisional de contrato bancário, fundado em alegada abusividade de cláusulas contratuais, cumulada com consignação de prestações em valor inferior ao contatado, não autoriza, por si só, que sejam afastados os efeitos da mora. 2. A análise a respeito da suposta abusividade do contrato não prescinde, na espécie, de um juízo de cognição exauriente, inviável em sede de tutela provisória. 3. Eventual busca e apreensão do veículo ou inscrição do nome do autor/agravado nos cadastros de inadimplentes não caracterizam perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a justificar o deferimento da tutela de urgência em questão, constituindo apenas instrumentos administrativos e judiciais à disposição do credor na hipótese de inadimplemento por parte do devedor fiduciário. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1288527, 07253637820208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 13/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Cumpre ressaltar que a propositura da ação de revisão contratual não pode ser considerada suficiente para inibir os efeitos da mora do autor, ora agravante, de forma a autorizar ordem de abstenção de inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, de acordo com o enunciado da súmula 380 do o Superior Tribunal de Justiça, que estabelece: Súmula 380 STJ. A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. Assim perfilha a jurisprudência deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DE VALORES INFERIORES AO PACTUADOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. INADMISSIBILIDADE. TUTELA ANTECIPADA PARA QUE SEJA DETERMINA A NÃO INCLUSÃO DE RESTRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E A MANUTENÇÃO DA POSSE DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 335 do Código Civil, para que o devedor pretenda consignar em juízo o pagamento da dívida, deve haver recusa injustificada por parte do credor em receber o valor devido, haver dúvida sobre quem deva receber o pagamento, ou pender litígio entre pretensos credores da dívida, requisitos não presentes na hipótese, em que não há resistência por parte do credor em receber os pagamentos acordados, o valor oferecido em depósito é inferior ao pactuado. 2. Afigura-se indevido que, em virtude da mera dedução em juízo de pretensão revisional, prevaleça-se o devedor da segurança de não ser alcançado por efeito da mora, garantido legalmente ao credor, sob pena de configurar-se uma revisão unilateral do contrato, tratando-se de entendimento pacificado com a edição da súmula n. 380, do e. STJ, segundo a qual "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora". 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1281583, 07163461820208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 21/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DISCUSSÃO QUANTO AO VALOR DA PARCELA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. ENUNCIADO 541 DO STJ. TUTELA DE URGÊNCIA PARA OBSTAR O CREDOR DE EXCUTIR O BEM E NEGATIVAR O NOME DO AGRAVANTE NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. 1. A tutela recursal requerida a fim de consignar em juízo o valor que entende devido calcado em perícia particular desafia um mínimo de contraditório para sua eficácia probante nos autos. 2. A ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, requisito essencial à concessão da tutela requerida, impede o acolhimento da pretensão almejada. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1267182, 07043476820208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 7/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Quanto ao deferimento da consignação requerida, nota-se que o valor pleiteado inicialmente para o depósito é inferior àquele correspondente ao contratado. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça em análise do REsp 1108058/DF, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, adotou o seguinte entendimento: CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. FINALIDADE DE EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL DA DÍVIDA E ENCARGOS RESPECTIVOS. MORA OU RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR. DEMONSTRAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. EFEITO LIBERATÓRIO PARCIAL. NÃO CABIMENTO. CÓDIGO CIVIL, ARTS. 334 A 339. CPC DE 1973, ARTS. 890 A 893, 896, 897 E 899. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CPC DE 2015. 1. "A consignação em pagamento visa exonerar o devedor de sua obrigação, mediante o depósito da quantia ou da coisa devida, e só poderá ter força de pagamento se concorrerem 'em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento' (artigo 336 do NCC)". (Quarta Turma, REsp 1.194.264/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, unânime, DJe de 4.3.2011). 2. O depósito de quantia insuficiente para a liquidação integral da dívida não conduz à liberação do devedor, que permanece em mora, ensejando a improcedência da consignatória. 3. Tese para os efeitos dos arts. 927 e 1.036 a 1.041 do CPC: - "Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional". 4. Recurso especial a que se nega provimento, no caso concreto. (REsp 1108058/DF, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/10/2018, DJe 23/10/2018) (destaquei) Seguindo esse posicionamento, este Tribunal já se manifestou: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM JUÍZO. OFERECIDO VALOR INFERIOR À PARCELA CONTRATADA. PERMANÊNCIA DA MORA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. COGNIÇÃO EXAURIENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão da tutela de urgência somente é viável se evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. 2. Não se antevê a probabilidade do direito alegado, porquanto a pretensão de consignação em pagamento deduzida na inicial da ação revisional não contempla a integralidade do valor das parcelas contratadas. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.108.058/DF, pela sistemática dos recursos repetitivos, examinou os efeitos da insuficiência do depósito ofertado na ação de consignação em pagamento e concluiu que o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional e, sobretudo, não conduz à liberação do devedor, que permanece em mora. 4. Nos termos do enunciado 382 do STJ, a cobrança de juros em percentual acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade. 5. Os demais aspectos relacionados à questão da alegada abusividade do contrato não podem prescindir de exame exauriente e serão oportunamente avaliados no julgamento da demanda. 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1313234, 07428782920208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO PARCIAL. EFEITOS DA MORA. I - Consoante julgamento repetitivo do e. STJ no REsp 1.108.058/DF, na ação de consignação em pagamento, o depósito do valor parcial da dívida não exonera os efeitos da mora em relação ao devedor. II - Ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito, art. 300, caput, do CPC, mantém-se a r. decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para compelir o réu a se abster de inscrever o nome do autor nos cadastros restritivos de crédito e não disponibilizar informações relativas ao contrato no SCR, bem como para manter o autor na posse do veículo e autorizar o depósito judicial do valor que entende devido, aproximadamente a metade do que foi contratado. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1270025, 07110216220208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. BUSCA E APREENSÃO. REVISÃO DE CLÁUSULAS. CONSIGNAÇÃO DE VALORES. SUPOSTA ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS AINDA PENDENTE DE JULGAMENTO. MORA. RECURSO REPETITIVO. RESP 1108058/DF. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto contra decisão que deferiu medida de busca e apreensão de veículo. 2. A Segunda Sessão do Superior Tribunal de Justiça, na análise do REsp 1108058/DF, julgado sob o rito dos repetitivos, adotou o entendimento de que a ação consignatória em que a quantia depositada é insuficiente para a liquidação integral da dívida não exclui a mora do autor. Confira: "(...)1. "A consignação em pagamento visa exonerar o devedor de sua obrigação, mediante o depósito da quantia ou da coisa devida, e só poderá ter força de pagamento se concorrerem 'em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento' (artigo 336 do NCC)". (Quarta Turma, REsp 1.194.264/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, unânime, DJe de 4.3.2011). 2. O depósito de quantia insuficiente para a liquidação integral da dívida não conduz à liberação do devedor, que permanece em mora, ensejando a improcedência da consignatória. 3. Tese para os efeitos dos arts. 927 e 1.036 a 1.041 do CPC: - "Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional". 4. Recurso especial a que se nega provimento, no caso concreto. (REsp 1108058/DF, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe 23/10/2018). 3. Recurso improvido. (Acórdão 1170256, 07035087720198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 17/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Desse modo, inaceitável que seja deferido a consignação de valor muito inferior ao convencionado pelas partes, considerado por laudo técnico produzido unilateralmente pela parte autora como o valor da parcela incontroversa, antes da análise da abusividade das cláusulas contratuais. Incabível, também, o pedido alternativo, uma vez que para o depósito integral dos valores, caberia a parte comprovar que o credor recusou o recebimento no tempo e modo contratado, o que não ocorreu nos autos. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. MÚTUO. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. JUROS CAPITALIZADOS. POSSIBILIDADE (ART. 28, § 1o, DA LEI 10.931/2004). ENUNCIADO 382 DO STJ. SÚMULA 596 DO STF. CONTRATO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS APLICÁVEIS ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. LEI 4.595/1964. CONSIGNAÇÃO. PRESTAÇÕES RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CONSIGNAÇÃO DE VALOR INFERIOR. CÁLCULO UNILATERAL. DEPÓSITO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE RECUSA. REQUISITOS PARA CONSIGNAÇÃO. NÃO ATENDIDOS. INSERÇÃO EM CADASTROS PROTETIVOS DE CRÉDITO. DIREITO DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo o art. 300, caput, do CPC, a tutela de urgência deverá ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Caso concreto em que verificada a existência de contrato bancário celebrado entre as partes com expressa pactuação da capitalização de juros e da periodicidade da capitalização inferior a um ano, de acordo com o admitido nas operações realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, conforme previsto na Medida Provisória 1.963-17/00, reeditada sob o n. 2.170/01. Entendimento jurisprudencial consolidado no c. STJ, assentando que a previsão contratual de taxa de juros anual superior à porcentagem de 12% não caracteriza, por si só, ilegalidade ou abusividade. Alegação de ilegalidade de contratação de juros que deve ser aferida com a devida instrução do processo de referência com observância da ampla defesa e do contraditório. 3. Incabível a antecipação dos efeitos da tutela recursal para acolher a pretensão do agravante de autorização judicial de consignação em pagamento com depósitos de valores unilateralmente estipulados, fugindo aos termos do contrato que firmou com a instituição financeira agravada e com o qual, como mutuário, livremente se obrigou. Ademais, para que seja deferida a autorização do depósito do valor integral da parcela, tal como requerido em pedido alternativo, é necessária a comprovação da recusa do agravado em receber o pagamento, o que inexiste nos autos. 4. O agravado, como credor, tem direito à negativação do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, pois, ao assim proceder, apenas exercerá de forma regular seu direito à proteção do crédito, em decorrência da existência de débito pendente de quitação, cuja ilegalidade na cobrança ainda não se encontra evidenciada no caso concreto. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1390812, 07227626520218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 13/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Portanto, não é possível em sede de cognição sumária, verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela de urgência pretendida. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo ativo pretendido. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensando-se as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 1 de fevereiro de 2022 14:10:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador